Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL DE TRANSPLANTE HEPÁTICO NO ESTABELECIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante, no prazo de 48 horas, autorize e custeie integralmente o transplante hepático do autor, idoso de 62 anos, portador de cirrose hepática descompensada, para quem o procedimento foi indicado como única alternativa terapêutica eficaz diante da piora do quadro clínico. A decisão abrange todas as despesas necessárias no hospital indicado pelo médico assistente e fixou multa diária para hipótese de descumprimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o argumento de realização do procedimento em hospital de menor custo pode ser conhecido no âmbito deste agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se, em sede de tutela de urgência, deve ser mantida a determinação de custeio integral do transplante hepático recomendado ao beneficiário/agravado.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal não pode conhecer de matéria arguida pela primeira vez no agravo de instrumento, por configurar inovação recursal e resultar em supressão de instância.
4. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina o custeio integral de transplante hepático, indicado como único tratamento eficaz, ainda que em caráter liminar, diante do risco à vida e da obrigatoriedade de cobertura prevista na legislação de saúde suplementar.
5. A decisão agravada está em conformidade com o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, e com a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos previstos na regulamentação da ANS, inclusive para planos de autogestão.
6. O agravado, com 62 anos, é portador de cirrose hepática descompensada, sendo o transplante hepático o único tratamento eficaz indicado por relatório médico.
7. A cobertura do transplante hepático encontra respaldo no Rol de Procedimentos da ANS e na Resolução Normativa ANS no 546/2022, sendo abusiva a recusa imotivada do plano de saúde quanto à autorização do procedimento.
8. A eventual irreversibilidade da medida liminar não se sobrepõe ao risco iminente de morte do agravado, sendo possível, em tese, a restituição dos valores despendidos, caso seja afastada a obrigação no julgamento final da ação.
IV. Dispositivo
9. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998; Resolução Normativa ANS no 546/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991774, 0742346-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 12.05.2025; TJDFT, Acórdão 1982465, 0752902-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1918663, 0710462-46.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 18.09.2024.